Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722806-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SEVERINO CAJAZEIRAS DE SOUSA OLIVEIRA, contra a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo financiado junto ao agravado. O agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Para tanto, justificou estar, atualmente, superendividado, sem condições de arcar com quaisquer outras despesas que não sejam aquelas relativas à sobrevivência. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator